Tribunal: TJPA
Processo: 0884455-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884455-96.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: WALTER PINHEIRO SODRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, fixou indenização por danos morais em R$1.500,00 e restituição simples dos valores descontados. O banco requereu a improcedência da ação ou redução da condenação. O autor, a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de litigância predatória ou ausência de interesse processual; (ii) definir se o banco comprovou a validade do contrato impugnado; (iii) avaliar a configuração e o valor dos danos morais; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera repetição de ações por advogado especializado não configura litigância predatória, na ausência de má-fé processual.

4. Impugnada a assinatura no contrato, incumbia ao banco comprovar sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Inexistente relação contratual válida, os descontos configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. O valor de R$1.500,00 a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para alteração.

7. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação do Banco quanto ao recurso de apelação do autor, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-

se de recursos de apelação interpostos tanto pelo réu, BANCO C6 CONSIGNADO S/A (anteriormente denominado BANCO FICSA S/A), quanto pelo autor, WALTER PINHEIRO SODRÉ, em face da sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para: - declarar a inexistência docontrato questionado e indicado na petição inicial; - suspender definitivamente os descontos mensais nos rendimentos da parte autora decorrente do contrato indicado nos autos; - condenar o réu a pagar ao consumidor uma indenização por danos morais no valor R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária desde a data da presente decisão e juros de mora a partir do evento danoso; - condenar o réu a restituir à parte contrária de forma simples todos os valores indevidamente descontados dos seus rendimentos, autorizando a compensação com o montante creditado na conta do autor, acrescidos de correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora desde o evento danoso, salientando-se que a atualização monetária será feita pelo IPCA (art. 389, p. único, Código Civil), e os juros moratórios pela Selic, deduzido o IPCA (art. 406, p. único, Código Civil). Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Não houve modificação da sentença após julgamento dos embargos de declaração (ID 27832439).

No apelo do Banco, sustentou-se, preliminarmente, a existência de múltiplas ações ajuizadas pelo mesmo advogado, o que caracterizaria litigância predatória e ausência de interesse processual. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando ter apresentado documentos que comprovariam a celebração do negócio jurídico.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais, alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento, e reconhecimento da sucumbência recíproca.

Por sua vez, o autor também interpôs recurso de apelação pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais, por considerar o montante fixado insuficiente diante da gravidade da conduta do banco, bem como pela elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º grau exarou parecer pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

2.

Preliminar.

2.1.

Da alegação de litigância predatória e ausência de interesse processual

O banco, em seu apelo, sustenta que o advogado do autor teria ajuizado múltiplas demandas idênticas contra diversas instituições financeiras, o que caracterizaria litigância predatória, uso abusivo do Poder Judiciário e ausência de interesse processual legítimo, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem razão.

Primeiramente, é necessário distinguir entre a atuação profissional legítima do advogado e a configuração de má-fé processual. O fato de um causídico patrocinar inúmeras demandas com causa de pedir semelhante não constitui, por si só, indício de litigância predatória ou abuso do direito de ação. A advocacia consiste justamente na defesa técnica de interesses, e é natural que profissionais se especializem em determinadas matérias, especialmente em áreas de grande litigiosidade como o direito bancário e consumerista.

A chamada "indústria do dano moral" ou "litigância de massa" somente pode ser reconhecida quando demonstrada, de forma inequívoca e concreta, a existência de má-fé processual, manipulação de fatos, falsidade de documentos ou qualquer outra conduta que caracterize abuso do processo. Não basta a mera repetição de teses jurídicas ou a propositura de ações com fundamentos análogos.

No caso em tela, não há qualquer elemento concreto que indique má-fé do autor ou de seu procurador. A inicial descreve fatos específicos, individualiza o contrato questionado, apresenta documentação pertinente e formula pedidos juridicamente possíveis. O autor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco e requereu a produção de prova pericial, conduta absolutamente regular e compatível com o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o Magistrado determinou que o autor se apresentasse pessoalmente em juízo, o que foi feito, conforme certificado no ID 27832406 - Pág. 1.

O interesse processual está evidenciado pela resistência oferecida pelo banco à pretensão do autor, pela existência de descontos efetivos no benefício previdenciário e pela necessidade de tutela jurisdicional para solução do conflito. A adequação do procedimento e a utilidade da prestação jurisdicional são manifestas.

Portanto, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da irregularidade da contratação

A controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, decorrente de contrato de empréstimo consignado que teria sido celebrado pelo autor junto ao banco réu.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes se enquadra perfeitamente no conceito de relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se os princípios protetivos estabelecidos no artigo 6º do CDC, destacando-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em análise, o autor, idoso e aposentado, negou categoricamente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual apresentado pelo banco. Diante dessa impugnação específica, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, a validade do negócio jurídico, recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Essa distribuição do ônus probatório foi expressamente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, realizado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.846.649/MA), cuja tese vinculante estabelece:

"Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)."

Analisando detidamente os autos, constata-se que o banco réu apresentou documentos que alega comprovarem a contratação. Todavia, diante da impugnação expressa formulada pelo autor quanto à autenticidade de sua assinatura, era imperioso que a instituição financeira produzisse prova robusta e inequívoca da regularidade do negócio jurídico.

O Juízo de primeiro grau, em decisão saneadora devidamente fundamentada, fixou como ponto controvertido justamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, atribuindo ao banco o ônus de prová-la, facultando-lhe a realização de perícia grafotécnica ou a apresentação de outros meios de prova admitidos em direito.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, o banco réu, mesmo devidamente intimado, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, tampouco apresentou qualquer outro elemento probatório suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que a assinatura constante no documento efetivamente foi aposta pelo autor.

Ao se omitir na produção da prova que lhe incumbia, o banco deixou de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído pela lei e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, operando-se a preclusão da oportunidade probatória e autorizando a conclusão de que o contrato não possui origem legítima.

A inércia probatória do fornecedor, quando sobre ele recai o ônus da prova, deve ser interpretada em desfavor de seus interesses, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual vigora o princípio da boa-fé objetiva e a presunção de vulnerabilidade do consumidor.

Dessa forma, não tendo o banco comprovado a autenticidade da assinatura e, por conseguinte, a regularidade da contratação, subsiste a alegação do consumidor de que o empréstimo foi fraudulento, impondo-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

3.2.

Da responsabilidade civil do banco e da configuração do dano moral

Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, é inegável que os descontos perpetrados mensalmente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito, ensejando a responsabilidade civil da instituição financeira.

A responsabilidade civil dos bancos e instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o fornecedor responde independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso concreto, está plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço. O banco não adotou as cautelas necessárias no momento da suposta contratação, não verificou adequadamente a autenticidade dos documentos e das assinaturas, e implementou descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente.

O dano moral resta suficientemente demonstrado, pois o benefício previdenciário possui natureza eminentemente alimentar, destinando-se à subsistência digna do segurado. No caso do autor, pessoa idosa e aposentada, cujo benefício constitui seu único meio de sustento, a subtração indevida de parte de seus parcos rendimentos, ainda que em valor aparentemente módico (R$14,10 mensais), representa inegável violação à sua dignidade, gerando angústia, insegurança e constrangimento.

A situação experimentada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de pessoa que, em idade avançada, viu-se privada de parte de sua renda essencial por conduta irregular da instituição financeira, sendo compelida a buscar a tutela jurisdicional para fazer cessar a lesão e obter a devida reparação.

Portanto, está plenamente configurado o dever de indenizar a título de danos morais.

3.3.

Do
quantum
indenizatório

Passo à análise dos pedidos de reforma quanto ao valor da indenização por danos morais.

O banco apelante pugna pela redução do montante arbitrado, sustentando que o valor de R$1.500,00 seria excessivo. Por outro lado, o autor apelante requer a majoração da indenização, considerando-a insuficiente diante da gravidade da conduta perpetrada.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais constitui exercício de prudente arbítrio do julgador, pautado pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo-se considerar, dentre outros fatores: a extensão do dano, a intensidade do sofrimento experimentado, a gravidade da conduta do ofensor, as condições econômicas das partes envolvidas, e a necessidade de que a reparação cumpra dupla função — compensatória, para o ofendido, e pedagógica, para o ofensor.

A indenização não pode ser tão ínfima que se mostre inexpressiva, esvaziando o caráter punitivo-pedagógico da condenação, nem tão elevada que implique enriquecimento sem causa do ofendido.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico que o valor arbitrado em primeiro grau, de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), está em perfeita consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados por este Tribunal de Justiça para casos análogos, envolvendo fraudes em contratos de empréstimo consignado, descontos indevidos em benefícios previdenciários de valor reduzido, e ausência de circunstâncias agravantes como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou constrangimento público.

É importante destacar que o valor do empréstimo fraudulento totalizou R$610,13 (seiscentos e dez reais e treze centavos), com parcelas de R$14,10 (quatorze reais e dez centavos). Embora os valores possam parecer módicos em uma análise superficial, para o autor, pessoa idosa e com rendimentos limitados, tais descontos representam impacto significativo em seu orçamento doméstico.

O banco apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que justifique a redução do valor arbitrado. A indenização fixada não se mostra desproporcional ou exorbitante, antes refletindo patamar razoável diante da lesão perpetrada.

Por outro lado, o autor também não demonstrou que a conduta do banco tenha extrapolado os limites ordinários de lesão à dignidade do consumidor em casos análogos. Não houve negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes, constrangimento público, nem efeito continuado que justificasse valor superior ao já arbitrado.

Ademais, a condenação por dano moral, cumulada com a repetição em dobro do indébito, a declaração de inexistência do débito, a suspensão definitiva dos descontos e a condenação em custas e honorários advocatícios, já cumpre função dissuasória suficiente perante a instituição financeira, não havendo elementos concretos que justifiquem a ampliação da condenação.

Dessa forma, não acolho as irresignações quanto à modificação do montante indenizatório, devendo ser mantido o montante arbitrado na sentença.

3.4.

Do termo inicial dos juros moratórios

O banco apelante sustenta que os juros moratórios sobre a indenização por danos morais deveriam incidir a partir da data do arbitramento, e não do evento danoso.

A tese não prospera.

No caso em análise, não restou comprovada a existência de relação jurídica contratual válida entre as partes. Consequentemente, a responsabilidade civil da instituição financeira possui natureza extracontratual, decorrente de ato ilícito (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça é expressa: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

O evento danoso, no caso concreto, configura-se no momento em que se iniciaram os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sendo esse, portanto, o marco temporal adequado para incidência dos juros de mora.

A sentença de primeiro grau adotou corretamente esse entendimento, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, nos termos da manifestação ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação do Banco quanto do autor.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo banco, majoro os honorários advocatícios de sucumbência recursal, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026